Tribunal: CARF
Processo: 11831.002185/2007-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.002185/2007-13
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.746 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
JOAO FERREIRA LISBOA ELETRICISTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/04/2005
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
REMUNERAÇÕES
PAGAS
A
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS. RECOLHIMENTO. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a promover o recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados
empregados a seu serviço.
A partir do mês de competência abril de 2003, incumbe à empresa promover o
recolhimento não apenas das suas próprias contribuições previdenciárias, mas,
também, das devidas pelos contribuintes individuais, incidentes sobre as
remunerações pagas aos mesmos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alfredo Jorge Madeira
Rosa (suplente convocado(a)), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Thiago Alvares Feital (suplente
convocado(a)), Honorio Albuquerque de Brito (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o
conselheiro(a) Wilsom de Moraes Filho.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.002185/2007-13
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002185/2007-13

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de NFLD referente a valores pagos aos segurados empregados e contribuintes
individuais, sob as seguintes rubricas:
a) contribuições devidas pela empresa sobre pagamentos a segurados empregados e
contribuintes individuais;
b) contribuições devidas para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa - SAT;
A empresa notificada opera na construção civil, realizando serviços de instalações
elétricas.
Consta em relatório fiscal que as contribuições constantes do presente levantamento
foram declarados em GFIP - Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia e
Informaçoes à Previdência Social.
O valor da notificação, consolidado em 25.06.2007, era de R$ 16.946,99.
Para apuraçao dos fatos geradores do lançamento, foram analisadas as Folhas de
Pagamento, Guias de Recolhimento ao Fundo de Garantia e Infonnações à Previdência
Social.
Consta ainda do relatório às folhas 34, que nas competências em que a empresa emitiu
faturas de prestação de serviço, a retenção de 11% existente foi abatida das
contribuições devidas.
A notificada apresentou defesa, alegando:
a) Que o tomador DVM Brasil Administração e Participação Empreendimentos Ltda
não fez 0 recolhimento das contribuições retidas, tendo se apropriado dos mesmos;
b) Que mediante a retenção, o contribuinte fez uso do crédito por meio de compensação
e pediu a restituição da diferença;
c) Que a Instrução Normativa INSS/DAF n° 209 diz que a obrigação de recolher é do d)
Requer 0 cancelamento da NFLD.
Junta diversas notas fiscais de prestação de serviços às folhas 43 a 60.
Da diligência fiscal:
Em vista dos documentos juntados na defesa, especificamente quanto às competências
12/1999 e 05/2001, os autos foram encaminhados ao auditor notificante.
Conforme manifestação fiscal de folhas 70, o lançamento foi mantido.
É a síntese do necessário.
Reitere-se que o relatório fiscal da notificação fiscal de lançamento de débito
NFLD N° 37.065.563-4 de fls. 34 e ss. assim descreve o procedimento fiscal:

2. A firma individual opera no ramo de construção civil, realizando instalações elétricas
na fase de acabamento de edifícios residenciais e comerciais (CNAE 4541-1, FPAS 507,
código de terceiros 0115).
3. As remunerações pagas aos segurados empregados e a contribuintes individuais
foram discriminadas nas »Gfip's (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), sendo que nas competências em
que a empresa emitiu faturas de prestação de serviço a retenção de 11% foi abatida das
contribuições devidas, com levantamento do débito remanescente.
4. Foram examinadas as Gfip's (Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social), as folhas de pagamento e seus
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002185/2007-13

respectivos resumos, sendo que nas Gfisp's foram lançados os valores das folhas de
pagamento e dos pagamentos de pró-labore, que originaram a presente Notificação.
5. O crédito lançado (valor originário, juros e multa) encontra-se fundamentado na
legislação constante do anexo FLD – Fundamentos Legais do Débito.
6. Em caso de defesa, a mesma deverá ser apresentada dentro do prazo de quinze dias,
contados do recebimento da presente NFLD, devendo ser instruída com os mesmos
documentos que serviram de base para o levantamento conforme discriminado no item 2
do presente Relatório, ou seja, Gfip's.
Em sua impugnação, alega o recorrente que a Lei 8.212/91, Lei 9.711/98 e no
Decreto 3.048/99 que regulamenta a retenção da seguridade social de 11% diz que a obrigação
do recolhimento é do tomador visto que foi o mesmo que reteve direto na fonte do contribuinte.
O feito foi baixado em diligência em razão dos documentos que acompanharam a
impugnação, tendo o autor do feito fiscal assim se manifestado:

1 - Em cumprimento as determinações contidas as fls. 69, para atendimento ao
solicitado nas fls. 66, procedemos a analise dos documentos contidos no processo e
sistemas objetivando desta Secretaria, apresentar os esclarecimentos pertinentes quanto
a possível compensação de retenção sobre notas fiscais de serviços nas competências
12/1999 e O5/2001.
2 4 Apesar de constar valor retido nas notas fiscais 016 de 16/12/99 (fls. 45) e 040 de
08/05/01 (fls. 60) - R$ 220,00 em cada competência, constatamos que no sistema
CONRET - Consulta valores de retenção 11% DECLARADOS x RECOLHIDOS, não
consta retenção ou o recolhimento dos valores (fl. 71).
2.1 - Também constatamos que os valores retidos nas notas citadas no item 2, acima,
não foram lançados nas GFlP's das respectivas competências, como seria obrigação da
empresa, de acordo com consulta realizada no sistema CNIS - Cadastro Nacional de
Informações Sociais/Informações do Cabeçalho - GFIP.
3 - Diante do acima exposto, entendemos que o não lançamento como DEDUCAO dos
valores retidos de acordo com as notas fiscais citadas no item 2, acima, ocorreu de
forma correta, não sendo necessária nenhuma alteração.

A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 30/04/2005
PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÓES sobre REMUNERAÇÓES PAGAS A
SEGURADOS
EMPREGADDS
E
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS.
RECOLHIMENTQ. QBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a promover o recolhimento das contribuições previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas aos segurados empregados a seu serviço.
A partir do mês de competência abril de 2003, incumbe à empresa promover o
recolhimento não apenas das suas próprias contribuições previdenciárias, mas, também,
das devidas pelos contribuintes individuais, incidentes sobre as remunerações pagas aos
mesmos.
Lançamento Procedente em Parte
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002185/2007-13

Cientificado da decisão de primeira instância em 20/04/2009, o sujeito passivo
interpôs, em 12/05/2009, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as referidas diferenças apontadas pela fiscalização não são
devidas em razão de as mesmas terem sido objeto de compensação das retenções de 11% retidas
anteriormente
.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a comprovação de créditos compensados para sustentar a
ausência de diferenças ao período mantido pela decisão de piso.
No entanto, observo que o recorrente não apresenta provas da existência de saldo
credor das contribuições em tela, impedindo que se faça o pretenso encontro de contas
sustentado em suas razões recursais.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

(...)
Quanto à legalidade do procedimento fiscal:
O presente lançamento refere-se às duas contribuições devidas pela empresa quando dos
pagamentos de pró-labore aos contribuintes individuais:
A primeira está prevista na Lei 8.212/91 em seu artigo 22, inciso III :
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: (Vz'z1e1.ei›z°9.317, de 1996)
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei n°9.s76, de 26/11/99)
A Medida Provisória n° 83, de 12.12.2002, convertida na Lei n° 10.666, de 8.5.2003,
instituiu a partir de 1° de abril de 2003, a obrigatoriedade da empresa de descontar e
recolher também a contribuição devida pelo próprio contribuinte individual a seu
serviço. Vejamos:
Art. 49 Fica a empresa obrigada a arrecadar a contribuição do segurado
contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração,
e a recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo até o
dia dois do mês seguinte ao da competência.
O RPS (Regulamento da Previdência Social) aprovado pelo Decreto 3.048/99 em seu
artigo 216 § 26, definiu a alíquota a ser descontada e recolhida pela empresa:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002185/2007-13

Art.216. A arrecadação e o recolhimento das ...
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração
paga, devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o
limite máximo do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das
empresas em geral e de vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente
de assistência social isenta contribuições sociais. (Parágrafo acrescentado pelo
Decreto n” 4. 729, de 9/06/2003)
Como vemos, está correto 0 procedimento fiscal que procedeu ao lançamento das
contribuições de 20% nas competências 08 e 12 de 2002 e de 20% e 11% nas
competências de 05/2003 a 04/2005.
Quanto aos demais valores lançados na competência 08/2002, estes se referem às
obrigações constantes dos incisos I e II do Artigo 22 da Lei 8.212/91. Quanto às
compensações havidas:
Diz a defesa que a responsabilidade pelo recolhimento dos valores retidos é do
tomador/contratante dos serviços. Neste aspecto razão assiste à impugnante, conforme
redação do artigo 31 da Lei 8.212/91:
Art. 31 A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-
de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento
do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a
importância retida até o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva
nota fiscal ou fatura, em nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o
disposto no § 5° do art. 33. (Redação dada pela Lei n° 9.711, de 20/11/98) (Vide
Medida Provisória n° 351, de 2007)
Importa ressaltar, porém, que não foi dada a devida atenção ao relatório fiscal. Consta
do mesmo às folhas 34 que:
“...nas competências em que a empresa emitiu faturas de prestação de serviço, a
retenção de 11% [oi abatida das contribuições devidas, com levantamento do
débito remanescente. ”(g. n).
Por débito remanescente entende-se o presente lançamento. As retenções, quando
constatadas, não foram suficientes para cobrir todos os valores devidos.
O procedimento fiscal seguiu 0 que traz o artigo 203 da Instrução Normativa MPS/SRP
n° 03/2005 que esclarece:
Art. 203. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da
quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, conforme
previsto nos arts. 140 e 172, poderá compensar o valor retido quando do
recolhimento das contribuições devidas à Previdência Social, desde que a
retenção esteja destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços.
Quanto aos documentos apresentados na impugnação:
Verificando-se os documentos de folhas 43 a 60, constatamos que as notas fiscais
juntadas se referem a competências que foram excluídas do lançamento, em vista da
decadência já demonstrada. Pela mesma razão, as dúvidas que motivaram 0 pedido de
diligência referiam-se às competências 12/99 e 05/2001 e por isso deixam de ser
também consideradas.
Em que pese o fato de não ter sido promovida a ciência do contribuinte da mencionada
diligência fiscal, este fato tornou-se prejudicado em vista da decadência.
Desta forma, tendo a fiscalização constatado que a empresa descumpriu uma obrigação
tributária principal quando deixou de recolher aos cofres públicos as contribuições
incidentes sobre pagamentos efetuados a segurados empregados e contribuintes
individuais a seu serviço, o presente crédito foi constituído com a estrita observância
das formalidades legais e regulamentares, 0 que lhe confere características de
procedência da notificação.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.746 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11831.002185/2007-13

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 107
DF CARF MF
Original